Tribunal: TJDFT
Processo: 0739323-96.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0739323-96.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S.A. AGRAVADOS: LAIS NOGUEIRA DUARTE, T. N. D. REPRESENTANTE LEGAL: LAIS NOGUEIRA DUARTE. DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pela Notre Dame Intermédica Saúde S.A. contra decisão da 2a Vara Cível de Samambaia que, em ação de conhecimento, deferiu a tutela provisória de urgência para determinar a autorização e custeio dos tratamentos de tornozelo da autora e da artrite idiopática do autor até a efetiva alta mediante contraprestação pecuniária (autos de no 0713698-33.2023.8.07.0009, ID no 170098881). 2. Em suma, o agravante afirma que não estariam preenchidos os requisitos necessários para a concessão da tutela provisória de urgência, pois não foi possível identificar a urgência ou emergência nos pedidos médicos. Defende a impossibilidade de estender a vigência do contrato após o prazo legal, bem como a falta dos requisitos para aplicação de astreintes. 3. Pede a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão agravada para afastar a manutenção do plano de saúde. 4. Preparo (ID no 51413760 e no 51413763). 5. Cumpre decidir. 6. O Relator poderá antecipar a pretensão recursal ou conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, I). 7. A petição inicial, distribuída em 28/8/2023, foi instruída com a cópia da carteira de beneficiária dos agravados (IDs no 169993870 e no 169993872). Não há discussão quanto à validade da relação contratual ou inadimplemento. 8. O art. 30, §1o da Lei 9.656/1998 viabiliza a permanência desse empregado no plano de saúde de 6 a 24 meses, dependendo da duração do contrato de trabalho. 9. A agravada foi admitida em 17/6/2022 e foi demitida sem justa causa em 10/2/2023 (ID no 169993852), razão pela qual o plano de saúde dela e do seu dependente ficou ativo até 31/8/2023. 10. Nos autos de origem, consta que a agravada faz tratamento para o tornozelo e estava com cirurgia marcada para 29/6/2023. Apesar da vigência do contrato, a cirurgia foi suspensa. Na época, o médico assistente solicitou cirurgia para retirada de material de síntese no tornozelo direito, que sofreu fratura há 1 ano. Apesar da fisioterapia, continuou com dor. 11. A despeito da alegação de falta de urgência, a agravante não explicou os motivos de ter suspendido a cirurgia. O fato de ser eletiva não afasta o dever contratual do plano de saúde. Se em junho, a paciente tinha indicação para o procedimento operatório, tal situação não foi modificada. 12. O agravado tem 2 anos e 9 meses (d.n.: 2/12/2020) é dependente da sua mãe, titular do plano. Ele foi diagnosticado com artrite idiopatica juvenil com FAN positivo e o médico assistente solicitou a administração de fármaco adalimumabe 20 mg a cada 15 dias “o quanto antes” (ID no 169993875). 13. A urgência é evidente tendo em vista a necessidade de assistência médica para a agravada que espera com dor pela cirurgia no tornozelo há quase 3 meses e o agravado que precisa do fármaco para dar continuidade ao tratamento da doença. 14. Evidenciada a suspensão injustificada da cirurgia e a necessidade de continuidade do plano terapêutico da doença de altíssima gravidade do agravado e a urgência dos tratamentos, correta a concessão da tutela de urgência, pois preenchidos os requisitos legais (CPC, art. 300). Destaco que a decisão agravada determinou a continuidade dos tratamentos requeridos na inicial, o que não se confunde com a manutenção ativa do plano, uma vez que não foi possível identificar ilegalidade no cancelamento. 15. Por essas razões, ao menos neste juízo de cognição sumária e de estrita delibação, não vislumbro a probabilidade de provimento do recurso, tampouco risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, aptos à concessão do efeito suspensivo pleiteado. DISPOSITIVO 16. Indefiro o efeito suspensivo (CPC, arts. 995, parágrafo único; 1.015, I e 1.019, I). 17. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). 18. Comunique-se à 2a Vara Cível de Samambaia, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 19. Ouça-se o Ministério Público. 20. Oportunamente, retornem-me os autos. 21. Publique-se. Brasília, DF, 18 de setembro de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO